Tribunal: TJDFT
Processo: 0750139-66.2025.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:
Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA. FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL DO PODER JUDICIÁRIO (FUNPRESP-JUD). RESGATE OU PORTABILIDADE DE CONTRIBUIÇÕES. MANUTENÇÃO DE VÍNCULO FUNCIONAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que rejeitou o pedido de resgate das contribuições vertidas ao plano administrado pela Fundação de Previdência Complementar do Servidor Público Federal do Poder Judiciário (Funpresp-Jud) ou, subsidiariamente, de portabilidade dos valores acumulados.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se participante de previdência complementar fechada que permanece vinculado ao patrocinador pode realizar o resgate das contribuições efetuadas ou promover a portabilidade dos valores acumulados, ante a alegada vulnerabilidade financeira, não obstante as regras do regulamento do plano e as normas da previdência complementar.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O recolhimento do preparo pela parte que requer o benefício da gratuidade da justiça configura hipótese de preclusão lógica, por ser ato incompatível com a referida benesse.
4. O regulamento do Plano JusMP-Prev, administrado por entidade de previdência complementar fechada, condiciona o resgate e a portabilidade das contribuições vertidas à prévia cessação do vínculo efetivo com o patrocinador, requisito que decorre da própria natureza dos planos fechados, estruturados em regime mutualista e de equilíbrio atuarial.
5. A manutenção do vínculo funcional do participante com o Ministério Público do Trabalho impede o exercício das faculdades de resgate e portabilidade, pois a condição indispensável expressamente prevista no regulamento do plano, diploma normativo que rege integralmente a relação contratual mantida entre o participante e a entidade de previdência complementar fechada, não se encontra atendida.
6. A alegação de vulnerabilidade financeira e a invocação dos princípios da boa-fé objetiva, da função social do contrato e da razoabilidade não afastam o cumprimento do requisito objetivo previsto no regulamento, sob pena de violação da segurança jurídica, da isonomia e do equilíbrio atuarial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Apelação desprovida
Tese de julgamento: “1. A cessação do vínculo efetivo com o patrocinador constitui requisito indispensável para o exercício das faculdades de resgate e portabilidade no âmbito da previdência complementar fechada, nos termos do regulamento do plano de benefícios. 2. A alegação de vulnerabilidade financeira não autoriza flexibilizar regras estruturantes dos planos de previdência complementar fechada, cuja observância é necessária à preservação do equilíbrio atuarial e da segurança jurídica do contrato previdenciário.”
Dispositivos relevantes citados: Regulamento do Plano JusMPPrev, arts. 30, inc. I, e 31, inc. I.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, ApCiv 073534176.2020.8.07.0001, Rel. Des. MárioZam Belmiro, Quarta Turma Cível, j. 22.2.2024; TJDFT, ApCiv 20150110822718, Rel. Des. Maria Ivatônia, Quinta Turma Cível, j. 14.6.2017.